Tribunal: TJMT
Processo: 1000553-10.2024.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000553-10.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0003-03 (RECORRENTE), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), JULIO MARCIO ANDRADE VEIGA - CPF: 833.290.211-87 (RECORRIDO), MARINEZ RIBEIRO HOFFMANN - CPF: 922.409.681-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR.
DÍVIDA PRESCRITA. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL.
DESCONTO INDEVIDO EM CONTA CORRENTE.

RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO
MANTIDO.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A
prescrição

não

implica

na

perda
do
direito

subjetivo
do
credor

ao

crédito
,

podendo ocorrer
o
adimplemento

voluntário

pelo

devedor

ou

eventual
renúncia
à
prescrição
. T
odavia
, "
se a
pretensão
é o
poder
de
exigir
o
cumprimento
da
prestação
,
uma

vez

paralisada

em

razão
da
prescrição
,
não

será

mais

possível

exigir
o
referi
do

comportamento
do
devedor
,
ou

seja
,
não

será

mais

possível

cobrar
a
dívida
. Logo, o
reconhecimento
da
prescrição
da
pretensão
impede tanto a
cobrança
judicial
quanto
a
cobrança
extrajudicial do
débito
" (
REsp
n. 2.088.100/SP,
relatora

Ministra
Nancy
Andri
ghi
, Terceira
Turma
,
julgado

em
17/10/2023,
DJe
de 23/10/2023).
Portanto,
a
cobrança
d
e

débito

prescrito
,
por

meio
de
desconto

não autorizado
em

conta

corrente
,
caracteriza

conduta

ilícita
.

2.
Nas
relações
de
cons
umo
, o
consumidor
que
pagou

em

excesso

tem

direito
à
repetição
de
indébito

em
dobro, salvo
em

caso
de
engano

justificável
.
A
restituição

será

em
dobro sempre que
a

atividade
do
fornecedor
for
contrária
à boa-
fé

objetiva

(STJ
AgInt
no
AREsp
1907091/PB, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, Julgado em 20/03/2023,
DJe
31/03/2023
.

O
desconto
de
valores
da
conta

corrente
para o
pagamento
de
dívida

prescrita
,
em
que
a

instituição

bancária
se vale do
poder
de
administração

sobre
a
conta
e
subtr
ai

numerários
do
consumidor
,
configura

atividade

contrária
à boa-
fé

objetiva
e
enseja
a
restituição

dobrada
.

3.
A
cobrança

indevida

sem

a
devida

restituição
espontânea
pelo prestador do serviço
,
extrapola
o
simples
dissabor
e
gera

dano
moral
indenizável
.

4.
O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincent
ivando a repetição da conduta ilícita (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013). Tendo como base esses critérios,
a indenização arbitrada na sentença em
R$ 3.000,00
é razoável
e suficiente para a compensação do dano moral e não merece reparo.

5.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

6.
Custas

processuais
e
honorários

advocatíci
os
pela
parte

recorrente
(art. 55 da Lei nº 9.099/95)

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1000553-10.2024.8.11.0001

Origem
:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
:
COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT

Recorrido
:
JULIO MARCIO ANDRADE VEIGA

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

JULIO MARCIO ANDRADE VEIGA
ajuizou reclamação em face da COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu

como

indevida

a cobrança e desconto de quantia da conta

corrente
do
consumidor
,
realizado
pela
parte

reclamada
, para
pagamento
de
débito

prescrito
.
Julgou

procedentes

os

pedidos
da
inic
ial
para
declarar

a

inexigibilidade
da
dívida

impugnada
, judicial e
extrajudicialmente
,
bem

como
para
condenar
a
parte

recorrente
a
restituição
do valor de R$ 5.722,81,
na
forma
dobrada
,
bem

como

ao

pagamento
de R$ 3.000,00, a
título
de
dano
moral.

O
Recur
so

Inominado

foi

interposto
pela
par
te

reclamada

s
ustentando
que: a) a
cobrança
extrajudicial de
dívida

prescrita
é
devida
; b) o
reclamado
é
solidariamente

responsável
pela
dívida
da
pessoa

jurídica

não

saldada
, pois é
sócio
dela e
assinou

termo
de
respons
abilidade

solidária
; c) o
débito

em

conta

foi

previamente

autorizado

pelo

reclamante
; d) é
indevida
a
repetição
de
indébito
; e)
não

houve

dano
moral
sofrido
; e f) o
quantum

indenizatório

fixado
é
excessivo
.
Requereu
a
reforma
da
sentença
para
julgar

improc
edente
a
ação
.

Contrarrazões

foram

apresentadas
com o
objetivo
de
manter
a
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Prescrição

e cobrança administrativa
.

Conforme
estabelecido
no
artigo
189 do Código Civi
l, a
prescrição

ocasiona a perda da pretensão de requerer a reparação d o

direito

violado

em

virtude
da
inércia

do titular
.

E
m
se
tratando
de
cobrança
, a
prescrição

faz

perecer

apenas
o
direito
do
credor
de
postular
o valor
do seu cr
édito
,
mas não fulmina o direito subjetivo a ele.

Desse modo, pode
m
ocorrer
o
adimplemento

voluntário

pelo

devedor

ou

a
eventual
renúncia
à
prescrição
,

mas

não

será

mais

possível

cobrar
a
dívida
,
tanto pela via judicial
quanto
pela extrajudicial
.

Analisando

es
s
a

questão
, o
c.
Superior Tribunal de Justiça
assim

se pronunciou
:

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO PRESCRITO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. INSTITUTO DE DIREITO MATERIAL. DEFINIÇÃO. PLANO DA EFICÁCIA. PRINCÍPIO DA INDIFERENÇA DAS VIAS. PRESCRIÇÃO QUE NÃO ATINGE O DIREITO S
UBJETIVO. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DE DÍVIDA PRESCRITA. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO ESTADUAL. 1.
Ação
de
conhecimento
,
por

meio
da qual se
pretende
o
reconhecimento
da
prescrição
,
bem

como
a
declaração
judicial de
inexigibilidade
do
débito
,
ajuiza
da

em
4/8/2021, da qual
foi

extraído
o
presente

recurso
especial,
interposto

em
26/9/2022 e
concluso

ao

gabinete

em
3/8/2023. 2. O
propósito

recursal

consiste

em

decidir
se o
reconhecimento
da
prescrição
impede a
cobrança
extrajudicial do
débito
. 3.
Inovan
do

em

relação
à
ordem

jurídica
anterior, o art. 189 do Código Civil de 2002
estabelece
,
expressamente
, que o
alvo
da
prescrição
é a
pretensão
,
instituto
de
direito
material,
compreendido

como
o
poder
de
exigir
um
comportamento

positivo

ou

negativo
da
outra

parte
da
relação

jurídica
. 4. A
pretensão

não
se
confunde
com o
direito

subjetivo
,
categoria

estática
, que
ganha
contornos de
dinamicidade
com o
surgimento
da
pretensão
. Como
consequência
, é
possível

a

existência
de
direito

subjetivo

sem

pretensão

ou
com
pretensão

paralisada
. 5. A
pretensão
se
submete

ao

princípio
da
indiferença
das vias,
podendo
ser
exercida
tanto judicial,
quanto

extrajudicialmente
. Ao
cobrar

extrajudicialmente
o
devedor
, o
credor

está
,
efetivamente
,
exercendo

sua

pretensão
,
ainda
que fo
ra do
processo
. 6. Se a
pretensão
é o
poder
de
exigir
o
cumprimento
da
prestação
,
uma

vez

paralisada

em

razão
da
prescrição
,
não

será

mais

possível

exigir
o
referido

comportamento
do
devedor
,
ou

seja
,
não

será

mais

possível

cobrar
a
dívida
. Logo, o
reconhe
cimento
da
prescrição
da
pretensão
impede tanto a
cobrança
judicial
quanto
a
cobrança
extrajudicial do
débito
. 7.
Hipótese

em
que as
instâncias

ordinárias

consignaram ser incontroversa a prescrição da pretensão do credor
,
devendo -se concluir pela impossibi lidade de cobrança do débito
, judicial
ou

extrajudicialmente
,
impondo
-se a
manutenção
do
acórdão

recorrido
. 8.
Recurso
especial
conhecido
e
desprovido
. (
REsp
n. 2.088.100/SP,
relatora

Ministra
Nancy
Andrighi
, Terceira
Turma
,
julgado

em
17/10/2023,
DJe
de 2
3/10/2023.)

R
eferido

entendimento

está
consolidado

na
Corte Superior:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR DANOS MORAIS. INCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR NA PLATAFORMA
SERASA LIMPA NOME. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. REVISÃO. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Em
consonância
com
a

orientação

desta
Corte Superior,
entende
-se que, "se a
pretensão
é o
poder de exigir o cumpriment o da prestação
,
uma

vez

paralisada

em

razão
da
prescrição
,
não

será

mais

possível

exigir
o
referido

comportamento
do
devedor
,
ou

seja
,
não

será

mais

possível

cobrar
a
dívida
. Logo, o
reconhecimento
da
prescrição
da
pretensão
impede tanto a
cobrança
judicia
l
quanto
a
cobrança
extrajudicial do
débito
" (
REsp
n. 2.088.100/SP,
relatora

Ministra
Nancy
Andrighi
, Terceira
Turma
,
julgado

em
17/10/2023,
DJe
de 23/10/2023). (...) 4.
Agravo

interno

desprovido
. (
AgInt
no
AREsp
n. 2.668.334/GO, relator Ministro Marco Aur
élio
Bellizze
, Terceira
Turma
,
julgado

em
28/10/2024,
DJe
de 5/11/2024.)

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO PRESCRITO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DE DÍVIDA PRESCRITA. IMPOSSIBILIDADE. SERASA
LIMPA NOME. RETIRADA DO NOME DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE. (...) 2. O
propósito

recursal

consiste

em

determinar
se: a) o
reconhecimento
da
prescrição
impede a
cobrança
extrajudicial do
débito
; e b) a
prescrição
da
dívida

impõe
a
retirada
do
nome
do
devedor

da
plataforma

Serasa
Limpa Nome. 3. "
Se
a
pretensão
é o
poder
de
exigir
o
cumprimento
da
prestação
,
uma

vez

paralisada

em

razão
da
prescrição
,
não

será

mais

possível

exigir
o
referido

comportamento
do
devedor
,
ou

seja
,
não

será

mais

possível

cobrar
a
dívid
a
. Logo, o
reconhecimento
da
prescrição
da
pretensão
impede tanto a
cobrança
judicial
quanto
a
cobrança
extrajudicial do
débito
" (
REsp
n. 2.088.100/SP, Terceira
Turma
,
julgado

em
17/10/2023,
DJe
de 23/10/2023). (...) 7. Na
espécie
,
merece

reforma
o
acórdão

recorrido

tão

somente
no que
diz

respeito
à
possibilidade
de
cobrança
extrajudicial de
dívida

prescrita
, pois,
nos

termos
do
entendimento

já

fixado

por

esta
Terceira
Turma
,
não
é
lícita
a
referida

cobrança
,
não

havendo
,
todavia
,
a

obrigação
de
retirada
do

nome
do
devedor
da
plataforma

Serasa
Limpa Nome. 8.
Recurso
especial
parcialmente

provido
para
declarar

a

inexigibilidade
judicial e extrajudicial da
dívida

apontada

na

inicial

em

virtude
da
prescrição
. (
REsp
n. 2.103.726/SP,
relatora

Ministra
Nancy
Andri
ghi
, Terceira
Turma
,
julgado

em
14/5/2024,
DJe
de 17/5/2024.)

Portanto
,
havendo
a
prescrição
da
dívida
, o
credor

não

poderá

mais

cobrá
-la do
devedor
tanto pela via judicial
quanto
pela extrajudicial, e
muito

menos

forçar
o
pagamento
,
seja

através
de

descontos

em

conta

ou

qualquer

outro

meio
.

N
o
caso

concreto
,

restou

incontroverso
que
houve
a
cobrança
e o
desconto
de R$ 5.722,81 da
conta

corrente
do
reclamante
para o
pagamento
de
débito

prescrito
,
razão

por
que
está

caracterizada
a
conduta

ilícita
da
parte

reclamada
.

Repetição
de
indébito
.

Nas
relações
de
consumo
, o
consumidor
que
pagou

em

excesso

tem

direito
à
repetição
de
indébito

em
dobro, salvo
em

caso
de
engano

justificável
,
conforme

previsto
no ar. 42,
parágra
fo

único
, do CDC.

Apesar da
discussão

acerca
do real
sentido
da
expressão
"
engano

justificável
", o STJ
sinaliza
que a
restituição

deve

ocorrer

em
dobro,
independentemente
da
comprovação
de culpa do
fornecedor
,
quando
a
hipótese

configurar
atitude

contrá
ria
à boa-
fé

objetiva
.

Nesse
sentido
:

(...) 1. Nos termos de precedente da Corte Especial do STJ, "A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança i
ndevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva" (
EAREsp
676.608/RS, Relator Ministro Og Fernandes, julgado em 21/10/2020,
DJe
de 30/3/2021). 2. No caso, a promoção de descontos em benefício previdenciário, a título de prestações de mútuo e sem a autorização do consumidor, viola a boa-fé objetiva e, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC, enseja a repetição do indébito em d
obro. (STJ
AgInt
no
AREsp
1907091/PB, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, Julgado em 20/03/2023,
DJe
31/03/2023).

Em igual
direção
já
se
manifestou esta Turma Recursal:

(...) 6.
Repetição
de
indébito
. Nas
relações
de
consumo
, o
consumidor
que
pagou

em

excesso

tem

direito
à
repetição
de
indébito

em
dobro, salvo
em

caso
de
engano

justificável
. A
restituição

será

em
dobro sempre que
a

atividade
do
fornecedor
for
contrária
à boa-
fé

objetiva
. A
cobrança
de
valores

decorrentes
de
contrato

inexistente

configur
a

atividade

contrária
à boa-
fé

objetiva
,
ensejando
a
restituição
de forma
dobrada
(N.U 1025310-96.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
08/07/2024,
publicado
no DJE 12/07/2024; N.U 1001384-4
9.2024.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
08/07/2024,
Publicado
no DJE 11/07/2024),
todavia
,
considerando
que
não

houve

recurso

interposto
pela
parte

reclamante
, a
repetição
de
indébito

ocorrerá

na
forma simples,
tal

como

fixado

na

sentença
,
em

respeito

ao

princípio
non
reformatio
in
pejus
. (...) (N.U 1009309-42.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
18/10/2024,
publicado
no DJE 21/
10/2024)

Analisando
o conjunto
fático

probatório

disponível
,
verifica
-se que, no
presente

caso
, o
desconto

em

conta

corrente
da
quantia
de R$ 5.722,85

ocorreu

indevidamente
, visto que

a dívida estava prescrita e não houve autorização do consumidor
.

Em situações similares de desconto indevido na conta bancária, esta Tu
rma Recursal tem decidido pelo direito à restituição dobrada:

RECURSO INOMINADO - BANCO -DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE - INEXISTÊNCIA DE CONTRATO LEGITIMADOR DA COBRANÇA – RESTITUIÇÃO EM DOBRO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - AUSENTE TENTATIVA DE
SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA - INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Inexistindo contrato autorizador das cobranças, é devida a restituição dos valores indevidamente cobrados,
conforme determinado na sentença.2. Apesar de ter sido vítima de cobranças indevidas, o Autor não suportou situação ensejadora do dever de indenizar, mormente porque não houve tentativa de solução na esfera administrativa. 3. Recurso conhecido e não provid
o. (N.U 1000606-25.2023.8.11.0098, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 05/08/2024, publicado no DJE 09/08/2024)

Confiram-se também: N.U 1001260-76.2023.8.11.0012, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO
BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 08/07/2024, publicado no DJE 11/07/2024; N.U 1025310-96.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 08/07/2024, publicado no DJE 12/07/2024.

V
ale destacar
,
que
a instituição bancária se vale
u
do poder de administração sobre a conta
do consumidor para fazer
indevidamente

o desconto do débito prescrito
, o que claramente con
figura atividade contrária à boa-fé objetiva.

Dessa forma, a
restituição

deve

ser

dobrada
,
tal

como

fixado

na

sentença
.

Dano moral.

Segundo a
jurisprudência
das
Turmas

Recursais
, a
cobrança

indevida
,
quando

há o pagamento pelo consumidor sem
a devida restituição pelo fornecedor,

caracteriza

dano
moral,
eis
que
extrapola
o
mero

dissabor
:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO ACOLHIDA. COMPRA COM O CARTÃO DE CR
ÉDITO NÃO RECONHECIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RISCO DA ATIVIDADE. COBRANÇA INDEVIDA POR COMPRA NÃO REALIZADA PELA AUTORA. AUSÊNCIA DE PROVAS IMPEDITIVAS, MODIFICATIVAS E EXTINTIVAS DO DIREITO. ART. 373, II, DO CPC. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. POSSI
BILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA INEXITOSA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (...) 6
.
Situação

concreta
que
ultrapassou

a

esfera
do
mero

aborrecimento

cotidiano
, ante a
resistência
do banco
reclamado

em

promover
o
estorno
da
despesa

não

reconhecida
, tendo
a

autora
que
contrair

empréstimo
para
efetuar
o
pagamento
da
fatura
, ante
ao

risco
d
e
ter

seu

nome

negativado
,
resultando
,
assim
,
na

necessidade
de
indenizá
-la
pelo

dano
moral
sofrido
. 7. Quantum
indenizatório
que
não

merece

reparos
, pois
fixado

nos

parâmetros
da
razoabilidade
e
proporcionalidade
. (...) (N.U 1066321-14.2023.8.11.0001, TUR
MA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
22/04/2024,
publicado
no DJE 26/04/2024)

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA – SISTEMA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA - EXCEDENTE PRODUZID
O PORÉM NÃO CREDITADO - COBRANÇAS INDEVIDAS – PAGAMENTO - DIREITO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO COMO PRESCREVE O ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC – PRECEDENTE DO STJ - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA – DANO MORAL CO
NFIGURADO
IN RE
IPSA
– QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO – RECURSO DO RECLAMANTE CONHECIDO E PROVIDO – RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E IMPROVIDO. (...)
Havendo
a
cobrança

indevida
de
fatura
, e
consequente

pagamento
, a
tentativa
de
resolução

administrativa

sem

êxito
,
caracterizada

está
a
falha

na

prestação
do
serviço
, da qual
emerge
o
dever
de
indenizar

por

danos

morais
.
Sentença

reformada
.
Recurso

provido
. (N.U 1000305-45.2023.8.11.0012, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda
Turma

Rec
ursal
,
Julgado

em
25/09/2023,
publicado
no DJE 29/09/2023)

No
caso

concreto
,
ficou

incontroverso

nos
autos que a
parte

reclamada

realizou
o
desconto

n
a
conta

corrente
da
parte

autora
para o
pagamento
de
dívida

prescrita
, o que é
suficiente
para
configurar

o
dano
moral
em

razão
da
ilicitude
e do
potencial

lesivo

ao

patrimônio
do
consumidor
.

Portanto
, é
devida

a

indenização

postulada
.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

Em relação ao
quantum
indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repre
ssão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Pr
incípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto
, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios
da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel.
Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

No
caso

concreto
,
deve
ser
considerado

que a
dívida

já

estava

prescrita
,
o
desconto

n
a
conta

corrente

ocorreu

indevidamente

e
o
valor
subtraído

foi consideráve
l (R$
5.722,81).

Portanto
,
sopesando esses critérios e especialmente as peculiaridades do caso

concreto
,o valor
arbitrado

na

sentença
(
R$ 3.000,00
)

atende

a
esses
requisitos
,
porquanto

satisfaz

ao

caráter

compensatório
e serve
como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Este valor
está
de
acordo
com
os

precedentes
das
Turmas

Recursais

em

casos

similares
, inclusive,
em

alguns

casos
,
havendo

cond
enação

em

quantia
superior (N.U 1000810-97.2021.8.11.0079, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
12/09/2023,
publicado
no DJE 12/09/2023; N.U 1002988-44.2021.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAE
RCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
16/09/2022,
publicado
no DJE 16/09/2022; N.U 1038629-11.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
25/04/2022,
publicado
no DJE 27/04/2022).

Dispos
itivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
recurso
, mas
nego-lhe

provimento
.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios,
fixados em15% sobre
o valor da condenação.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2024